Tribunal: TJES
Processo: 5001417-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: 22.391.194 GABRIEL STEIM BOREL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
ela parte exequente
contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do executado, após diversas tentativas infrutíferas e da inércia da exequente em promover o regular andamento do feito, mesmo após expressa intimação com cominação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo executivo pela ausência de citação do devedor e pela omissão da exequente, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação válida configura vício insanável, impedindo o desenvolvimento válido do processo executivo, por se tratar de pressuposto de existência da relação processual.

A parte autora é responsável por diligenciar para a localização do devedor, conforme preceitua o art. 240, § 2º, do CPC, sendo-lhe conferido prazo para tanto, sob pena de extinção do feito.

A Apelante, mesmo após sucessivas tentativas de citação e após ser expressamente intimada para se manifestar sob pena de extinção, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Não se configura violação ao princípio da não surpresa quando o juízo previamente alerta a parte quanto à possibilidade de extinção do feito, dando-lhe oportunidade de manifestação.

A intimação do advogado da parte autora, por meio do Diário da Justiça, é suficiente para a extinção fundada na ausência de pressuposto processual, não se exigindo intimação pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida inviabiliza o desenvolvimento regular do processo executivo, autorizando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A intimação do advogado da parte autora é suficiente para viabilizar a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Não há violação ao princípio da não surpresa quando a parte é intimada com advertência expressa sobre as consequências da sua inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 240, § 2º, e 485, IV e § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001417-06.2021.8.08.0021

APELANTE: ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: GABRIEL STEIM BOREL

JUÍZO PROLATOR:
3
ª VARA
C
ÍVEL DE GUARAPARI-ES – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
contra a r. sentença (ID 10961348) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
GABRIEL STEIM BOREL
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, ora apelante, ajuizou “ação de execução de título extrajudicial” em face de
GABRIEL STEIM BOREL
, em 27 de maio de 2021 (ID 10961274), visando à cobrança do montante de R$ 2.936,26 (dois mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), oriundo do inadimplemento de cinco duplicatas mercantis sacadas em face da empresa GABRIEL STEIM BOREL 11973304708 ME, decorrentes de uma relação de compra e venda de materiais elétricos ocorrida em junho de 2019.

Em 24 de junho de 2021, o juízo
a quo
proferiu despacho inicial (ID 10961291), determinando a citação do executado para pagamento do débito, com a expedição de mandados para o endereço comercial indicado na exordial (Rua João Ribeiro da Costa, nº 420, Muquiçaba, Guarapari/ES) e para um endereço residencial obtido em consulta ao sistema Renajud (Rua Circular, nº 137, Kubitschek, Guarapari/ES). Ambas as diligências, contudo, restaram infrutíferas.

A certidão do Oficial de Justiça relativa ao endereço residencial (ID 10961300), datada de 04 de agosto de 2021, informou a não localização do número do imóvel na via pública. Já a certidão referente ao endereço comercial (ID 10961302), de 18 de agosto de 2021, atestou que o estabelecimento se encontrava fechado e com uma placa de "aluga-se".

Intimada a se manifestar, a Apelante, em 13 de dezembro de 2021 (ID 10961305), requereu a expedição de novos mandados de citação para dois outros endereços que teria localizado (Avenida Antônio Guimarães, nº 420, Itapebussu, e Rua Cariacica, nº 08, Ipiranga, ambos em Guarapari/ES). O pleito foi deferido (ID 10961306), mas, novamente, as tentativas de citação não lograram êxito.

A certidão de ID 10961312, de 30 de junho de 2022, informou que, no endereço da Rua Cariacica, o imóvel apresentava indícios de desocupação, ao passo que a diligência no segundo endereço foi redistribuída. Posteriormente, as certidões de ID 10961320 (datada de 16/01/2023) e 10961322 (datada de 30/01/2023) confirmaram a impossibilidade de citação nos referidos locais.

Diante do cenário de sucessivos insucessos, a Apelante peticionou em 12 de maio de 2023 (ID 10961323), requerendo a realização de buscas de endereço por meio do sistema SISBAJUD. O magistrado de primeiro grau, contudo, em despacho de 28 de maio de 2023 (ID 10961324), indeferiu o pedido por entender que caberia à parte, primeiramente, esgotar as diligências a seu alcance, autorizando, para tanto, a expedição de “despacho-ofício” para que a própria exequente requisitasse informações junto a concessionárias de serviços públicos.

A Apelante cumpriu a determinação, expedindo ofícios, e, em resposta, a consulta ao DETRAN/ES revelou um novo endereço para o executado (ID 10961332): Rua Maria Aparecida da Penha, nº 238, apto. 808, Ed. Residencial JK, Kubitschek, Guarapari/ES. De posse dessa informação, em 09 de agosto de 2023 (ID 10961333), requereu a citação por oficial de justiça no novel endereço. Contudo, mais uma vez, a diligência se frustrou.

O Oficial de Justiça, em certidão datada de 23 de novembro de 2023 (ID 10961345), certificou que, após múltiplas tentativas em dias e horários distintos, não logrou êxito em localizar o citando, recebendo informações de funcionários do condomínio de que o mesmo poderia estar viajando.

Frente a este vasto e exauriente histórico de tentativas frustradas de citação, o juízo de origem, em despacho proferido em 27 de fevereiro de 2024 (ID 10961340), realizou novas consultas aos sistemas conveniados (INFOJUD, SNIPER, SIEL e RENAJUD),
constatando que todos os endereços localizados já haviam sido objeto de diligência
. Ato contínuo, no mesmo despacho,
determinou a intimação da Apelante, por seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse o regular andamento do feito, requerendo o que entendesse de direito, sob expressa cominação de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Ocorre que, transcorrido o prazo assinalado,
a Apelante permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria do Juízo
em 02 de agosto de 2024 (ID 10961347).

Em face da inércia, o MM. Magistrado sentenciante prolatou a sentença ora recorrida (ID 10961348), extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que deu ensejo à interposição do presente recurso de apelação.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação, em cujas razões sustenta, em síntese:
(I)
a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil;
(II)
a decisão de extinção foi proferida sem que lhe fosse oportunizada uma derradeira manifestação para dar andamento ao feito, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório efetivo;
(III)
a ausência de intimação específica para sanar a falta processual antes da prolação da sentença lhe causou manifesto prejuízo, sobretudo considerando o longo tempo despendido na tentativa de satisfação de seu crédito.

A questão central a ser dirimida por esta instância recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o feito executivo pela ausência de citação e, por conseguinte, analisar a alegação da Apelante de que tal decisão teria violado os princípios da não surpresa e do contraditório.

De início, é imperioso assentar que a citação é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Trata-se, pois, de pressuposto de existência da própria relação jurídica processual em face daquele que figura no polo passivo, sendo indispensável para a validade dos atos que se seguirem. Sua ausência ou sua nulidade, quando não suprida, contamina de forma insanável o processo, impedindo o seu desenvolvimento válido e regular.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 240, ao tratar dos efeitos da citação, estabelece em seu § 2º que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Tal dispositivo, interpretado sistematicamente, impõe à parte que ajuíza a demanda o ônus processual de diligenciar para a correta e efetiva localização da parte adversa.

No caso dos autos, como delineado na síntese dos eventos processuais relevantes, a Apelante dispôs de um longo período – superior a três anos desde o ajuizamento da ação – para localizar o Apelado. Durante esse tempo, diversas foram as diligências empreendidas, tanto pela via postal quanto por meio de Oficiais de Justiça, em múltiplos endereços, todos resultando infrutíferos. O esgotamento das vias ordinárias de localização é patente, tendo o próprio juízo, ao final, deferido buscas em diversos sistemas eletrônicos, os quais apenas retornaram endereços já diligenciados sem sucesso.

Foi nesse contexto de exaurimento de meios e de paralisação fática do processo que o magistrado de primeiro grau proferiu o despacho de ID 10961340, determinando a intimação da apelante para a se manifestar em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo com base, especificamente, no artigo 485, inciso IV, do CPC.

A despeito da advertência expressa e da indicação precisa da consequência processual de sua omissão,
a Apelante quedou-se inerte
. Deixou escoar o prazo que lhe foi concedido sem apresentar qualquer petição, sem requerer novas diligências, sem indicar novos meios para a localização do devedor, sem sequer pugnar por dilação de prazo.

Diante desse quadro, a prolação da sentença extintiva não representou qualquer “surpresa” processual, como alega a Apelante. O princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil, veda que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso, o fundamento da extinção – a ausência de pressuposto processual (citação) combinada com a inércia da parte autora em promover o andamento do feito – foi previamente comunicado à Apelante no despacho que a intimou para agir. A decisão judicial foi a consequência direta e legalmente prevista para o comportamento processual omissivo da parte.

A alegação de ofensa ao contraditório também não se sustenta. O contraditório foi plenamente assegurado à Apelante em todos os momentos do processo, inclusive na oportunidade final que lhe foi concedida para evitar a extinção. Ao ser intimada para dar andamento ao feito sob pena de extinção,
foi-lhe dada a chance de se manifestar, de requerer o que entendesse de direito, de influir no convencimento do julgador
.

Por fim, cumpre rechaçar o argumento de que seria necessária uma nova intimação, de caráter pessoal, antes da extinção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do artigo 485 do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses de extinção por abandono da causa (incisos II e III do art. 485). Para a extinção fundada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV), basta a intimação do advogado, via Diário da Justiça, para que adote as providências cabíveis, o que, no caso em tela, foi rigorosamente observado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na origem, em razão da não angularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.